Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-18.2019.8.11.0019
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-18.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DENEGATÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E/OU PASSAGEM FORÇADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
JULGADA PROCEDENTE

– IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ACESSOS – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – HIPÓTESE DE MERA COMODIDADE – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A servidão se caracteriza pela necessidade e não pela comodidade do prédio dominante, de maneira que o vizinho não tem obrigação de suportar o encargo da passagem pela sua propriedade, sobretudo se a perícia técnica confirma a existência de outras vias de acesso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que julgou procedente a Ação Denegatória de Servidão de Passagem e/ou Passagem Forçada, para reconhecer a estrada objeto da demanda como de uso particular e privativo do autor (apelado), situada no interior de sua propriedade rural, denegar a condição de servidão de passagem e/ou passagem forçada em relação ao réu (apelante) e condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Id 228827792).

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para sanar a omissão referente ao pedido de antecipação da tutela, porém deferiu a medida provisória de urgência para postergar por mais 90 dias a permissão de uso da via, fazendo constar na parte dispositiva da sentença o seguinte:

“Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial para (i) reconhecer como de uso particular e privativo do Requerente a estrada objeto da demanda, situada no interior de sua propriedade rural e (ii) denegar a condição de servidão de passagem e/ou passagem forçada da referida estrada particular em relação ao Requerido.

Defiro a tutela de urgência pretendida para autorizar, após o prazo de 90 (noventa) dias, a fim de oportunizar ao Requerido a regularização dos demais acessos apontados pelo perito judicial, a edificação das obras descrita nos pareceres técnicos, com o levantamento de novos terraços na baixada e a restruturação daqueles terraços existentes, condicionada à aprovação do aprovação do PRAD protocolado sob nº 434470/2018 junto a SEMA/MT, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, em especial tendo em vista o perigo de dano ambiental atestado pelo laudo pericial (Id. 64977937) que reconheceu que a estrada na forma que se encontra hoje está causando assoreamento do Córrego Ortigueira”
(Id 228827261).

O apelante argumenta que se trata de “
direito de passagem
” exercido desde 2001, quando ele e seu irmão adquiriram a Fazenda Saudade I, de modo que não pode prevalecer o período de uso considerado pelo Juízo de origem; que referida estrada também era utilizada pelos seus antecessores, como teriam comprovado as testemunhas ao se reportarem ao ano de 1989, inclusive aquelas arroladas pelo próprio apelado, o que demonstraria o uso por mais de 30 anos.

Sustenta que tem outras propriedades rurais na localidade, todas lindeiras à Fazenda Saudade I (II, III, IV e V), também acessadas pela referida estrada, o que o apelado teria omitido na inicial; que, diferentemente do que afirma o Juízo da causa, a não utilização dessa via lhe trará prejuízos, e seu uso não se traduz em mera comodidade; que, inobstante existirem outros dois acessos, são precários, nunca foram utilizados e aumentam consideravelmente a distância e o tempo de deslocamento. Acrescenta que o ora em litígio atende melhor a ele e aos demais usuários.

Nesse ponto, ressalta a necessidade de abertura de 545 metros de estrada e construção de aterro de 360 metros sobre área alagada, como descrito na perícia com Id 64977937, que também faz alusão à Estrada 3, que não comporta veículo de grande porte em razão da serra e de uma ponte, o que constou até mesmo na perícia (Id 64977937.

Colaciona jurisprudência que autoriza a concessão de servidão de passagem apesar de haver outros acessos, e aponta esbulho praticado pelo apelado no tocante ao arrendatário da Fazenda Saudade I, Anderson Ricardo Berro, que ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 120-81.2015.8.11.0019, julgada integralmente procedente em 4-8-2017, entendimento mantido por este Tribunal, que confirmou a servidão de passagem e a soma do período em que foi usada pelos antecessores do apelante. Diz que, dessa maneira, é inverídica a arguição do apelado de que em 2010 autorizou voluntariamente o seu arrendatário (do apelante); que agora o apelado argumenta a imprescindibilidade de construção de terraços para evitar o assoreamento do Córrego Ortigueira, burlando o
decisum
proferido na Reintegração de Posse, não podendo ser considerado o fundamento do Juízo
a quo
de que o resultado desse último processo não influencia nesta presente demanda para efeito da análise dos requisitos da Usucapião (art. 1379 do CC).

Destaca a

observação do perito de que as adequações alegadas não devem ser realizadas, como mencionado no próprio laudo anexado na inicial, tendo o perito sugerido que, “
ao invés de edificação de terraços de base estreita como indicado pelo recorrido, implantação no local de terraços de base larga (6 a 12) metros
".

Insere trechos do laudo em que constam as respostas do perito aos quesitos, assim como os esclarecimentos, sobretudo de que as obras, desde que corretamente executadas, não impossibilitarão o tráfego de veículos pesados.

Sobre a tutela provisória, retoma os argumentos de inviabilidade de uso dos acessos indicados pela perícia e os prejuízos que terá com o fechamento da estrada em 90 dias, tanto no que concerne às colheitas como em relação aos filhos dos seus empregados, alunos da rede pública de ensino.

Aduz ser exíguo o prazo de 90 dias, e que o apelado já afixou placas impedindo a passagem de caminhões.

Por fim assinala que a verba de sucumbência deve obedecer ao princípio da causalidade, e que ele (apelante) não motivou o ajuizamento da Ação, de modo que não pode ser responsabilizado (Id 228827266).

Nas
contrarrazões
, o apelado afirma ser o proprietário da Fazenda Rio dos Peixes, e que o apelante é o do imóvel vizinho, no qual havia uma picada cortando o interior desde a cabeceira, às margens da MT-338, até o fundo da sua fazenda, que faz divisa com as terras do apelante, a qual se transformou ao longo dos anos na estrada ora em discussão.

Anota que em 2010, depois de o réu e seu arrendatário converterem a atividade para a agropecuária, passaram a usar a estrada de forma tolerada e provisória enquanto construíssem a sua; que é ele (apelado) quem faz a manutenção dessa estrada; que na parte mais baixa há um córrego, por isso nem ele utiliza veículo pesado, e escoa sua produção por outro local; que tolerou o uso por três anos, tempo em que o apelante edificou benfeitorias na Fazenda Saudade, mas não gerou nenhuma servidão de passagem, e que na sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse foi registrado que a Usucapião deveria ser discutida em Ação própria, de maneira que em nenhum momento foi ali reconhecida; que a perícia concluiu que o uso da estrada como tem feito o apelante está causando o assoreamento do córrego. Transcreve a íntegra do
decisum
e também a proferida nos Embargos de Declaração, e discorre sobre os seus fundamentos; que em 2015 notificou o arrendatário do apelante, sobrevindo a propositura da Ação de Reintegração; que não há prova de que os antecessores do apelante utilizavam a estrada desde 1989, até porque nem sequer existia naquela época; que na verdade foi em 2010 que ele (apelado) passou a tolerar o uso; que a prova colhida na audiência autoriza o desfecho dado à lide. Discorre sobre trechos do depoimento pessoal do apelante que afasta totalmente a pretensão de Usucapião, pois até mesmo o local da sede da Fazenda Saudade foi escolhido pelo arrendatário, que ali chegou em 2010, o que demonstraria que somente a partir desse ano (2010) é que o apelante passou a usar a estrada, através do arrendatário. Nesse ponto remonta às informações do perito de que a mecanização teve início em 2010, e a edificação da sede em 2013/2014; da mesma forma no que tange à existência de outros acessos razoáveis, além das declarações dos informantes e das testemunhas confirmando as arguições iniciais.

Por último, ressalta a correta atribuição do ônus da sucumbência (Id 228827287).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a sentença recorrida julgou procedente a Ação Denegatória de Servidão de Passagem e/ou Passagem Forçada, para reconhecer a estrada objeto da demanda como de uso particular e privativo do autor (apelado), a qual está situada no interior de sua propriedade rural, denegar a condição de servidão de passagem e/ou passagem forçada em relação ao réu (apelante) e condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Id 228827792).

Na sequência foram acolhidos os Embargos de Declaração para sanar a omissão referente ao pedido de antecipação da tutela e deferir apenas a medida provisória de urgência para postergar por mais 90 dias a permissão de uso da via.

Em síntese, o
apelante argumenta
que exerce a posse de referida via de acesso desde 2001, quando adquiriu a fazenda vizinha, e que seus antecessores já a utilizavam desde 1989. Diz que não se trata de comodidade, e que o uso das opções indicadas na perícia lhe trará prejuízos, já que lhe obrigará a executar 545 metros de estrada e 360 de aterros. E mais, que é proibido o acesso pela terceira opção apresentada pelo perito, visto que não comporta trânsito de caminhões pesados, além de existir uma serra no local.

Anota a anterior Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo seu arrendatário, na qual teria sido reconhecido o prazo de uso da estrada inclusive pelos seus antecessores (do apelante) desde 1989, inclusive para a Usucapião.

O apelado
, por sua vez, argumenta que havia no seu imóvel uma picada cortando o interior da propriedade da cabeceira às margens da MT-338 até o fundo onde divisa com as terras do apelante, as quais se transformaram na estrada ora em litígio; que em 2010, com a chegada do arrendatário do réu, a atividade se intensificou para a agropecuária, ocasião em que a via passou a ser usada de forma tolerada e provisória enquanto fosse construída a sua; que sempre foi ele (apelado) quem fez a manutenção dessa estrada; que na parte mais baixa há um córrego, razão pela qual não utiliza veículo pesado e escoa sua produção por outro lugar.

Diz que tolerou a utilização por três anos, tempo em que o apelante edificou benfeitorias na Fazenda Saudade, mas esse fato não gerou nenhuma servidão de passagem.

E mais, que na Ação de Reintegração de Posse o Juízo
a quo
consignou que a Usucapião deveria ser discutida em Ação própria, de maneira que em nenhum momento foi ali reconhecida.

Assevera que a perícia atestou que o uso da estrada como vem fazendo o apelante está causando o assoreamento do córrego; que em 2015 notificou o arrendatário dele (do apelante) de que na sequência propôs a Ação de Reintegração de Posse; que não há prova alguma de que os antecessores do apelante utilizavam a estrada desde 1989, mesmo porque nessa época ela nem existia; que em 2010 ele (apelado) passou a tolerar o uso; que a prova colhida na audiência autoriza o desfecho dado à lide; que o próprio depoimento pessoal do réu afasta o direito de Usucapião, pois até mesmo o local da sede da Fazenda Saudade foi escolhido pelo arrendatário, que ali chegou em 2010, o que demonstra que somente a partir desse ano (2010) é que ele (apelante) passou a usar a estrada através do arrendatário. Nesse ponto remonta às informações do perito de que a mecanização teve início em 2010, e a edificação da sede, em 2013/2014; da mesma forma em relação à existência de outros acessos razoáveis, além das declarações dos informantes e das testemunhas confirmando as alegações da inicial.

Na sentença que julgou procedente a Ação Denegatória de Servidão de Passagem e/ou Passagem Forçada foi registrado que não se trata de passagem forçada, porquanto a perícia apresentou três opções para o apelante acessar a Rodovia MT-338, fato confirmado pelas declarações do informantes Carlos Pereira, funcionário do próprio réu/apelante, quando se reportou à existência de uma estrada que liga a Fazenda Saudade à Rodovia, que acompanha os postes da rede elétrica, o que levou o julgador a analisar a questão como “
servidão de passagem aparente pelo decurso de prazo constante do art. 1.379 do CC, dado que não há declaração expressa dos proprietários registrada na matrícula do imóvel serviente
”.

Por fim,
concluiu
que o apelante não demonstrou cabalmente o período de 10 anos de servidão aparente, até porque há confirmação do apelado de que em 2010 autorizou o arrendatário dele (do apelante) a usar a estrada provisoriamente, o que foi interrompido em 2014 com a notificação e bloqueio, o que motivou a propositura da

Ação de Reintegração de Posse, julgada procedente, decisão essa que não influencia, nem se confunde, no direito ou não de passagem forçada ou servidão de passagem, já que se trata de direito possessório reconhecido ao arrendatário.

A servidão de passagem é facultativa e “
proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente
” (art. 1.378 do CC), de modo oneroso ou gratuito.

Além disso, “
Como da essência dos direitos reais, é pressuposto da configuração da servidão o registro imobiliário, seja oriundo de ato unilateral, contrato, sentença ou mesmo usucapião
” (TJDF, ApC 0610146256-42.2015.8.07.0006).

Como bem anotado na sentença, diante da prova produzida, sobretudo a pericial, a hipótese seria a de
servidão de passagem aparente
, já que não se cuida de imóvel encravado, pois há outras opções de acesso.

Importante destacar que, aos quesitos do autor/apelado, o perito (Id 228827733) assim respondeu:

“Existe além da estrada objeto da demanda, mais dois acessos que liga a sede do Requerido até a MT-338”.

Ao detalhar a afirmação e responder ao Quesito 1 do autor/apelado, afirmou que pela Estrada 02 o acesso é por dentro da propriedade do réu/apelante, com 6.220,00 metros, e a outra, pela Estrada 03, passando pela divisa de ambos os imóveis (do apelado e do apelante) e uma terceira vizinha, Cleide Salete, com distância de 15.800,00 metros, e inseriu os respectivos mapas.

Quanto à primeira opção, o perito informa a necessidade de construção de 545 metros de estrada na divisa da área do apelado com a da vizinha Cleide Salete porque a existente é nas terras desta última, e também o aterro em razão do alagamento de uma represa. Já no que tange àquela existente dentro da própria fazenda do apelante, a qual permite o acesso direto à MT-338, a distância é de 6.220 metros, mas há restrições para veículos pesados em virtude de haver uma “
serrinha
”.

Não obstante as informações acima, sobre a construção de 500 e poucos metros de estrada e aterro de 300 e poucos metros, o Laudo esclarece que os vizinhos do apelante construíram por si sós os seus próprios acessos à Rodovia, de forma que, ao contrário do argumento do apelante, a não utilização da estrada do apelado não lhe trará prejuízos. Logo, cuida-se de comodidade em continuar usando a via construída pelo seu vizinho, ora apelado.

No tocante ao tempo de uso de referida estrada, a perícia registrou que a exploração nas terras do apelante começou em
2010
, tal como disse o apelado na inicial; que
a estrutura da sede foi construída em 2013/2014;
que houve aumento da largura e/ou dimensões do Córrego Ortigueira de 2014 para 2015, e a estrada se sobrepõe a esse Córrego, o que gera assoreamento, fatos esses demonstrados no Laudo por fotografias e constantes da resposta ao Quesito 1 do apelante.

Nessa parte, vale ressaltar que o perito, nas respostas aos outros quesitos do apelante, confirmou o assoreamento e a imprescindibilidade dos “
terraços
”, com a adição de cascalho, elevação da margem direita do Córrego com altitude aproximada de 363 metros até a máxima de 385 em direção à Rodovia, numa distância de 1.000 metros, e 363 metros em direção às terras do apelante, com terraços largos a cada 2 metros de diferença de nível (13 terraços).

Por conseguinte, o “
prejuízo
” que o apelante terá para construir o seu acesso particular aparenta ser bem menor do que aquele com o qual arcará o apelado para liberar a estrada.

Ainda sobre o tempo de uso, não há comprovação de que a estrada já era utilizada pelos antecessores do apelante desde 1989, tampouco por ele a partir de 2001, pois as atividades na Fazenda Saudade tiveram início em 2010, após o ingresso do arrendatário, conforme demonstrado pela perícia, pelas testemunhas, pelos informantes e pelo próprio apelante no seu depoimento pessoal.

Posto isso, a sentença não comporta alteração, nem mesmo no que diz respeito ao prazo concedido na tutela provisória e à aplicação do princípio da causalidade, visto que está claro que o apelante deu causa ao ajuizamento da presente Ação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024